Tribunal: TJSP
Processo: 1502421-96.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2012 e 2013 no valor total de R$4.534,82 em 26/10/2016 – Município de Bertioga – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, nos moldes do Tema 1184 e da Resolução no 547/2024, apontando que a presente execução fiscal tem valor inferior a R$ 10.000,00 (dez

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2012 e 2013 no valor total de R$4.534,82 em 26/10/2016 – Município de Bertioga – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, nos moldes do Tema 1184 e da Resolução no 547/2024, apontando que a presente execução fiscal tem valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, até a presente data, o executado não foi localizado ou não foram localizados bens passiveis de penhora – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no 547/24, do CNJ – Caso concreto em que os autos não estavam sem tramitação efetiva há mais de um ano, pois, rompido o acordo de parcelamento, o município requereu pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, que foi deferida, mas sobreveio a extinção da execução antes que fosse realizada – Execução que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas na parte final do § 1o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/24, ou seja, "em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado" ou "ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis" – Precedente desta C. Câmara – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução – Recurso provido.